Tribunal: TJES
Processo: 5000246-38.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000246-38.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JARBAS UBYRATAN REGO DO COUTO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000246-38.2017.8.08.0026

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: JARBAS UBYRATAN REGO DO COUTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMAS Nº 1.184 E 1.428 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, fundamentada no baixo valor do débito e nas diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 2. O exequente sustenta a ocorrência de erro de procedimento e erro de fato, sob o argumento de que havia pedidos de penhora pendentes de análise judicial e que a citação do executado já havia sido validada em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ quando, apesar do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00, não restarem preenchidos os requisitos cumulativos da paralisação útil por mais de um ano e da ausência de citação ou de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.428, as providências da Resolução nº 547/2024 do CNJ não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federados e devem ser observadas para o processamento e extinção de execuções fiscais com base no princípio da eficiência. 5. O parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve para aferir a utilidade da execução após um ano do ajuizamento, exigindo-se, para a extinção do feito, o preenchimento cumulativo de três requisitos: valor inferior ao teto, ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano e inexistência de citação ou de localização de bens penhoráveis. 6. Configura
error in procedendo
a extinção do processo por suposta ausência de interesse de agir quando pendentes de apreciação judicial pedidos de penhora formulados pelo exequente, o que afasta a tese de paralisação por inércia da Fazenda Pública. 7. Padece de erro de premissa fática a sentença que fundamenta a extinção na inexistência de citação quando o ato citatório postal foi expressamente validado por decisão interlocutória anterior constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de valor, tempo de paralisação e ausência de citação ou de bens. 2. A existência de pedidos de constrição pendentes de análise judicial e a citação válida do executado impedem a extinção do feito por falta de interesse de agir baseada exclusivamente no baixo valor da causa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema nº 1.184); STF, Tema nº 1.428, j. 28.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000246-38.2017.8.08.0026

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: JARBAS UBYRATAN REGO DO COUTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em desfavor da sentença (ID 17079587), que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

A r. sentença fundamentou-se na Resolução CNJ nº 547/2024, a qual, regulamentando o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, preconiza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não apresentem movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da legalidade da extinção prematura do feito, à luz da autonomia do ente municipal para legislar sobre seus créditos e da efetiva ocorrência dos requisitos autorizadores previstos no ato normativo do Conselho Nacional de Justiça.

Em análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao Apelante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente.

Para regulamentar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo no art. 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis.

Embora este Relator tenha defendido anteriormente a prevalência da autonomia municipal, a superveniência de teses vinculantes das Cortes Superiores impõe a evolução do posicionamento. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.428 (transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Para que não haja interpretação equivocada da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal obstaria a extinção baseada no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista que a autonomia do ente federado é preservada no momento do ajuizamento, mas o processamento judicial e a manutenção de demandas ineficientes submetem-se aos critérios de racionalização estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Contudo, para a extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos previstos no art. 1º, § 1º da Resolução 547/CNJ: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 1 (um) ano; e iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIO- DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA Nº 1184 STF- -CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA nº 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA -
[...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema nº 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público -No julgamento do Tema nº 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da e ficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO
. Insurgência em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado . Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

No caso vertente, embora o valor da execução (R$ 1.400,17 à época do ajuizamento) seja inferior ao teto nacional, constato que os demais requisitos não foram preenchidos.

Isso porque a documentação dos autos revela que o processo não estava paralisado por inércia do exequente por prazo superior a um ano. Pelo contrário, verifica-se o d. Juízo singular não apreciou os pedidos de penhora formulados pelo Município (IDs 17079581 e 17079584), os quais estavam pendentes de análise e demonstravam o impulso processual ativo da Fazenda Pública para a satisfação do crédito.

Ademais, observa-se que a r. sentença também padece de erro de premissa fática ao afirmar que
"sequer houve citação
" (ID 17079587, p. 2). Na realidade, a citação postal foi expressamente validada por decisão judicial anterior (ID 17079579), tornando insubsistente o fundamento fático adotado para a extinção prematura. Por fim, insta registrar que o Apelante comprovou o protesto extrajudicial da CDA (ID 17079596) meses antes da propositura da ação.

Nessa linha de raciocínio, como não transcorreu o prazo de um ano sem movimentação útil imputável à parte, uma vez que havia requerimentos pendentes de apreciação judicial e a relação processual já estava aperfeiçoada com citação válida, não se perfaz a hipótese fática autorizadora da extinção por falta de interesse de agir, nos termos da fundamentação do Tema 1.428/STF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000246-38.2017.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
JARBAS UBYRATAN REGO DO COUTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares, observo que o Em. Des. Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que não estão preenchidos os requisitos cumulativos para a extinção da Execução Fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir.

No entanto, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ineficácia da medida executiva e do custo operacional do processo frente ao benefício esperado.

Inicialmente, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento sobre a matéria posta sob apreciação.

Isso porque, em uma primeira interpretação, perfilhava-se o entendimento de que a extinção da execução fiscal por baixo valor ou ineficácia da medida dependeria, invariavelmente, de legislação local ou de demais requisitos cumulativos contidos na redação originária da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, em detida reanálise da temática à luz do atual cenário normativo e jurisprudencial, e curvando-me à necessidade de uniformização e estabilidade das decisões judiciais, verifico que a tese da intangibilidade da execução fiscal não mais subsiste diante dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

O advento do Tema 1428 do Excelso Supremo Tribunal Federal e a posterior alteração edição da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça inauguraram um novo paradigma de racionalização da justiça fiscal.

Estabeleceu-se, de forma vinculante, que o Poder Judiciário não deve atuar como mero chancelador de execuções inviáveis, cujo custo de tramitação supera o próprio benefício econômico perseguido pelo Estado.

Dessa forma, revisando posicionamento anterior, passo a adotar integralmente a tese da possibilidade de extinção por falta de interesse de agir em execuções fiscais estagnadas e de baixo valor, em uma interpretação conjunta dos Temas de Repercussão Geral 1.184 e 1.428, bem como da Resolução nº 547/2024 com suas alterações.

Nesse cenário, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese vinculante:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 3. O protesto de certidão de dívida ativa é causa de interrupção da prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário.

Complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, § 1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais estagnadas, cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária, sendo o custo médio de processo de execução fiscal superior a R$ 10 mil reais, conforme dados do Justiça em Números.

Ademais, o recente Tema 1.428 da Suprema Corte, ainda, firmou a tese de que

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Assim, não se trata de negar o direito de crédito da Fazenda, mas de reconhecer a falta de interesse de agir processual (utilidade/adequação), dado que a manutenção de um processo custoso, sem perspectiva de êxito fere os princípios da eficiência (art. 37, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

No caso dos autos,
vejo que o valor da causa é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, uma vez que a insistência no trâmite judicial, neste cenário, configura movimentação inútil da jurisdição.

Por todo o exposto, com o devido respeito ao Em. Des. Relator, divirjo do seu entendimento para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a fim de a NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, considerando a interpretação do §1º, do art. 1º, da Resolução CNJ 547, realizada pela Corte Suprema por meio do Tema 1428.

Rogo vênia à em. Desª. Marianne Júdice de Mattos e acompanho o voto de relatoria do em. Des. Aldary Nunes Junior.